Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. AFASTAMENTO DO LAR. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. O objetivo da concessão das medidas protetivas da Lei no 11.340/06 é evitar condutas reiteradas de agressão e/ou ameaças por parte do acusado em relação à vítima, especialmente tendo em vista a situação de vulnerabilidade e desproteção da mulher. O deferimento destas medidas, portanto, está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência e necessidade, detendo caráter preventivo e provisório.
3. Em que pese não tenha a legislação específica estabelecido um prazo expresso de duração para as medidas protetivas de urgência, estas apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Demonstrado que a suposta vítima atualmente reside em outro estado da Federação, não se justifica a manutenção da medida protetiva consistente na ordem de afastamento do lar do casal situado neste Distrito Federal, em desfavor do suposto agressor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.